Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806109-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133 / SP (TEMA 259) E STF, REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.099). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, há documentação idônea a demonstrar afronta a Súmula 166 do STJ, levando em conta que simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Precedentes do STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 259 e STF, Repercussão Geral n.º 1.099).

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6167411, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (n.º 0827122-26.2021.8.14.0301) ajuizada por OPUS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA.

Inconformado, o agravante alega da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação.

Aduz sobre a inexistência de qualquer evidência acerca da probabilidade do direito invocado na inicial.

Pontua da ausência do direito líquido e certo – da impossibilidade jurídica do pedido genérico, dilação probatória e ausência de prova pré-constituída.

Assevera do não cabimento de mandando de segurança contra lei em tese – súmula 266 do C.STF.

Alega da legalidade do procedimento adotado pela SEFA/PA e da infração praticada pela empresa autora – da consequente e necessária improcedência da presente ação.

Argumenta da existência no caso de periculum in mora inverso em favor da fazenda pública estadual.

Por fim, discorre da necessidade de concessão do efeito ativo.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 6247215.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Verifico que não assiste razão ao inconformismo do ente estatal para suspender a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas remessas interestaduais de bens de uso e consumo e ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos, nos termos do art. 151, IV do CTN, bem como que a Autoridade Coatora se abstenha de emitir quaisquer cobranças a este título, sempre que se tratarem de meras transferências entre os estabelecimentos da própria Impetrante.

Isso porque restou consignado pelo magistrado a existência documentação idônea a demonstrar que não há transferência de titularidade da mercadoria, somente transferência física de mercadorias entre os estabelecimentos da agravada, comprometendo o conceito de circulação jurídica de mercadorias, evidenciando que a matéria se encontra pacificada na Súmula n.º 166 do STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Presente essa moldura, verifico que há elementos hábeis a conferir que o agravado atua na fabricação de estruturas modulares habitáveis e personalizáveis, permanentes ou provisórias, destinadas à locação, entre outros, e possui estabelecimentos situados no Estado de Minas Gerais e no Estado do Pará, com inscrição estadual de matriz no Estado de Minas Gerais n.º 28.811.839/0001-29 (ID 26543688 - Pág. 1), assim comprova a existência

de filial no Estado do Pará, inscrição estadual n.º 28.811.839/0002-00 (ID 26543688 - Pág. 2).

É curial assinalar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal, cuja competência é estadual e distrital, consubstanciando-se como fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Por outro lado, não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da já citada Súmula 166/STJ.

Da mesma maneira, vale ressaltar a existência no Supremo Tribunal Federal de Repercussão Geral n.º 1.099, na qual foi fixada a tese de que: “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. 1- O juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar postulada, no sentido de não suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AINF impugnado no mandamus de origem; 2- As notas fiscais que deram ensejo à autuação denotam cuidar-se de transporte de mercadorias de um empreendimento para outro de mesma titularidade, ausente a transferência de propriedade; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ; 4- Revela-se irregular o AINF que caracteriza o transporte de mercadorias nesta situação, como se desincorporadas do ativo permanente da empresa, para cuja isenção de ICMS o inciso XXII do art. 5º do Decreto

Estadual nº 4767/01 (RICMS) exige carência de 12 meses da aquisição. A autuação não pode prosperar porquanto fundada em base fática estranha ao descrito nas notas fiscais objeto da fiscalização; 5- Considerando que a manutenção da exigibilidade do débito tributário acarreta diversas constrições em face da atividade comercial da agravante; e que a possibilidade de sofrer execução fiscal futura é inegável, reputo que o risco de prejuízo da negativa da tutela opera incisivo contra ela. Presente o risco de dano na espécie; 6- Recurso conhecido e provido.

(2018.04036435-40, 198.159, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

Ademais, a medida liminar questionada pelo ente estatal foi deferida na ação mandamental, sendo, portanto, causa de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, nos termos do inciso IV do art. 151 do CTN, diante da plausibilidade do direito invocado, não se evidenciando pedido genérico, como alegado pelo Estado do Pará.

Nesse sentido, vale lembrar o disposto no art. 151, V, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

No mesmo sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Min.Napoleão Nunes Maia Filho, no AResp nº 539745, publicado no DJe de 16/09/2104 em que afirma: “a concessão de liminar ou de tutela antecipada, seja em Mandado de Segurança (inciso IV) ou em tutela antecipada ou em outras espécies de ação judicial (inciso V), por si só, já é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, bastando para tanto que o devedor convença o Juiz da relevância do seu direito, independentemente de depósito do montante integral do débito”.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recorrida, diante da verossimilhança das alegações da agravada que se coaduna com a legislação regulamentadora da matéria, a qual ficou consubstanciada em prova inequívoca e diante do fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação que a exigibilidade do crédito poderia lhe acarretar.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023